Tribunal: TJSP
Processo: 2158082-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – MANDADO NÃO EXPEDIDO, SENDO AUTORIZADO O CUMPRIMENTO APÓS O FIM DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EM RAZÃO DO COVID-19 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, seu cumprimento deve ser postergado, em razão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – MANDADO NÃO EXPEDIDO, SENDO AUTORIZADO O CUMPRIMENTO APÓS O FIM DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EM RAZÃO DO COVID-19 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, seu cumprimento deve ser postergado, em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, não se verificando a urgência no cumprimento da medida que justifique o risco da saúde das pessoas envolvidas no ato.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158082-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado ANTONIO
MARTINS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158082-03.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.232
2
Agravo de Instrumento No 2158082-03.2020.8.26.0000
Agravante:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
Agravado : ANTONIO MARTINS JUNIOR
Comarca: Diadema 1a Vara Cível
Juiz (a): Erika Diniz

V O T O No 43.232
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA - BUSCA E APREENSÃO
LIMINAR
DEFERIDA

MANDADO
NÃO
EXPEDIDO,
SENDO
AUTORIZADO O CUMPRIMENTO APÓS O FIM DAS
MEDIDAS RESTRITIVAS EM RAZÃO DO COVID-19

DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de
estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da
medida liminar pleiteada, seu cumprimento deve ser postergado,
em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, não se
verificando a urgência no cumprimento da medida que justifique
o risco da saúde das pessoas envolvidas no ato.
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A propôs ação de busca e apreensão, com pedido de
liminar, frente a ANTONIO MARTINS JUNIOR.
O MM. juízo de primeiro grau deferiu a liminar, mas indeferiu o
cumprimento do mandado de busca e apreensão, em razão do COVID-19,
enquanto durarem as medidas restritivas pelo Tribunal.
Inconformado, ofereceu o autor o presente agravo de instrumento,
almejando a reforma da decisão, alegando, em síntese, que: o Agravado não
cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as
prestações vencidas a partir de 08.03.2020, cuja mora está devidamente
comprovada por meio de notificação, conforme artigo 3o e 2o, do artigo 2o, do
Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014; o devedor,
ora Agravado, está com as parcelas do financiamento em atraso, desde o dia
08.03.2020, não sendo em razão da pandemia do Covid-19 o atraso das
parcelas; o Agravado, depois de notificado extrajudicialmente, não
demonstrou interesse em saldar o seu débito; pela disciplina traçada pelo
Decreto-lei 911/69 e alterações advindas da Lei 13043/2014 a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158082-03.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.232
3
liminar de busca e apreensão não é faculdade do Juiz, mas um direito do
credor; está demonstrada a situação de urgência, sendo de rigor que se
proceda a busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o mandado
ser expedido e cumprido em regime de plantão.
Foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, as partes realizaram contrato de
empréstimo com alienação fiduciária em garantia, para aquisição de um
veículo GM Chevrolet Celta Spirit 1.0 MPF 2010, placa HLH 7714. O réu
não cumpriu com as obrigações assumidas, deixando de efetuar o pagamento
das parcelas desde 08.03.2020, pelo que foi formalmente notificado, sendo
distribuída a presente ação de busca e apreensão.
O MM. Juízo de primeiro grau deferiu a liminar, mas não o seu
cumprimento, em razão das medidas restritivas por causa do COVID-19.
Inconformado, recorreu o autor, não merecendo acolhida seu
agravo.
Estão presentes as condições para concessão da medida liminar,
tanto que esta foi deferida. No entanto, não é possível autorizar o seu
cumprimento imediato, em razão da crise mundial decorrente da pandemia da
COVID-19, que reflete também no Poder Judiciário, suspendendo prazos
processuais, e limitando a prática de atos.
A Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
instituiu o Plantão Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário com o
objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavirus Covid-19, dispõe em
seu artigo 4o, inciso V, que:
Art. 4o. No período de Plantão Extraordinário, fica garantida
a apreciação das seguintes matérias:
(...)
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158082-03.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.232
4
interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente
comprovada a urgência;
O artigo 4o do Comunicado CG 260/2020 da Corregedoria Geral da
Justiça, por sua vez, determina que:
“As ordens judiciais de busca e apreensão de bens, quando
consideradas urgentes pelo juiz do processo, deverão ser distribuídas
pela SADM e cumpridas pelos oficiais de justiça (art. 4o, V, Res.
313/2020, CNJ)”;
Por sua vez, o Conselho Superior da Magistratura editou o
Provimento n o 2.553/2020, cuja artigo 1o dispõe que:
“O art. 3o do Provimento CSM no 2.546/2020, de 18 de março
de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3o. Suspendem-
se a emissão e o cumprimento de mandados de busca e apreensão
expedidos pelo juízo do conhecimento ou pelo juízo da execução de
medidas, com exceção aos atos infracionais equiparados a crime
praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ficando a critério do
magistrado emitente a avaliação da urgência e do cumprimento
imediato.” Art. 2o. Este provimento entra em vigor na data de sua
publicação. (DJ TJSP, 9/4/2020, P. 1)”
Assim, diante do atual cenário, deve ser avaliada a urgência do
cumprimento imediato da liminar pelo juízo, e no caso em questão, deve ser
mantida a decisão recorrida.
O Des. Pedro Baccarat, no julgamento do Agravo de Instrumento
2106691-09.2020.8.26.0000, bem analisou a questão, em caso idêntico a este:
“Toma-se por ato urgente aquele cujo adiamento implica em
perecimento do direito ou que, dito de outra forma, no futuro seria inútil.
Sob este prisma, a busca e apreensão de veículos alienados
fiduciariamente não é providência urgente. Com efeito, a expressa
previsão de concessão de decisão liminar, sempre que comprovada a
mora do devedor, não sugere ser esta uma medida de urgência, antes
atende a conveniência de se estabelecer um rito célere para execução da
garantia, de sorte a assegurar ao credor a recuperação do crédito tão
logo quanto possível.
As circunstâncias verdadeiramente excepcionais decorrentes
da pandemia do Covid-19, impuseram limitações às mais diversas áreas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158082-03.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.232
5
de atividade, em favor da segurança de todos e, dentre elas, os
funcionários do Poder Judiciário, e muito especialmente os oficiais de
justiça que haveriam de dar cumprimento ao mandado, justificando,
pois, o adiamento dos atos necessários à justa proteção do crédito.
Neste sentido temos vários julgados nesta Corte:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Liminar
deferida. Expedição do mandado condicionada à volta do trabalho
físico nos ofícios judiciais. Plantão Extraordinário criado pela
Resolução do CNJ no 313/2020. Urgência não configurada.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2106691-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII -
Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Confirmado pelo Juízo a
quo que a expedição do mandado de busca e apreensão não possui
urgência, frente à pandemia de Covid-19, de rigor a manutenção
da r. decisão agravada, que condicionou o cumprimento da liminar
ao retorno dos trabalhos presenciais. Decisão mantida. Recurso
desprovido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2105264-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a
Vara; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro:
16/06/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Permanência
da determinação para trabalho remoto, até 14/06/2020, em razão
da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia
do coronavírus (Covid-19). Ausência de demonstração objetiva da
urgência (haja vista o interesse unicamente patrimonial envolvido).
Recomendação ao distanciamento social que visa a tutelar a saúde
e integridade física dos cidadãos. Resolução do Conselho Nacional
de Justiça no 313/2020 (alterado pela Resolução CNJ 318/20 e pela
Portaria 79/2020) e Provimento do Conselho Superior da
Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2550/2020
(alterado pelos Provimentos CSM 2556/20 e 2560/2020) Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158082-03.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.232
6
Instrumento 2107736-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/06/2020; Data
de Registro: 11/06/2020)
Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Decisão que
revogou a liminar de busca e apreensão do bem, em razão da
pandemia causada pelo novo coronavírus, diante da instituição de
trabalho remoto - Presença dos requisitos para concessão da
liminar - Liminar mantida - As circunstâncias do caso, contudo,
determinam a necessidade de suspensão do cumprimento da
liminar até o retorno dos trabalhos de forma física, em razão da
pandemia causada pelo COVID-19 - Agravo provido em
parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2075318-57.2020.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
BEM MOVEL -
VEÍCULO
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
TUTELA
PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão que defere a liminar de
busca e apreensão, mas posterga seu cumprimento para depois do
término do regime de plantão extraordinário instituído pela
Resolução 313/2020 do CNJ, nos termos do item 4 do Comunicado
CG 260/2020, sob o fundamento de que a apreensão do veículo não
se mostra indispensável nesse momento de pandemia que assola o
país e para preservar bem jurídico (a vida e a saúde do oficial de
justiça) de maior relevância do que o patrimônio da instituição
financeira (agravante). O cumprimento de medidas liminares de
busca e apreensão durante o período de plantão extraordinário
está condicionado à prova objetiva da urgência, cabendo ao juiz do
processo avaliar e declarar a existência de situação de urgência
que autorize o cumprimento da liminar deferida nesse período.
Agravante que não comprova, de forma objetiva, o risco de
ocultação/perecimento do bem pelo agravado, não bastando a
mera presunção legal nesse sentido para autorizar o cumprimento
imediato da liminar. Situação de urgência não configurada, na
forma da lei. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2108264-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II
- Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020;
Data de Registro: 02/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158082-03.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.232
7
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. RESSALVA QUANTO À
OPORTUNIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO, EM
VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DO
REGIME
DO
TRABALHO
REMOTO.
PROVIDÊNCIA
ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. Ao deferir a medida
liminar, ressalvou o Juízo de primeiro grau que o cumprimento do
mandado deve ser realizado após a superação do estado de
calamidade pública e do regime de trabalho remoto instituídos
para combater a disseminação da pandemia da covid-19. Essa
providência deve prevalecer, considerando que o deferimento da
medida liminar se deu em virtude da constatação do cabimento de
tutela antecipada de evidência, portanto sem a presença de
"periculum in mora", o que desautoriza cogitar do imediato
cumprimento do mandado, à luz da disciplina ditada pelo Conselho
Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
(Resolução no 313 e Provimento CSM no 2.549/2020).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2084109-15.2020.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro:
19/05/2020)
Logo, deve ser mantida a decisão, que postergou o cumprimento da
liminar para o fim das medidas restritivas.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator